Tribunal: TJDFT
Processo: 0023918-71.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0023918-71.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIANE DOS SANTOS MATHIAS ALVES DE ANDRADE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. A fim de atender à decisão de ID 15354373, a impetrante indica três endereços para citação da litisconsorte Bruna Gonçalves Alves de Andrade, quais sejam: QD 15, CJ E S N C 34, ST Sul Gama, Brasília, CEP: 72410805, DF QD 48 117, ST Leste Gama, Brasília, CEP: 72455480, DF QD 31 C 28, ST Leste Gama, Brasília, CEP: 75460310, DF Todavia, os dois primeiros endereços já foram diligenciados sem êxito. No primeiro (Quadra 15, Conjunto E, Casa 34, Setor Sul, Gama/DF), o Oficial de Justiça certificou que não foi possível efetivar a citação, tendo em vista a informação da moradora Marlene Francisca de Souza, que disse residir no local há cerca de 5 anos e desconhecer a citanda. (ID 10925130 – p. 5). No segundo (Quadra 48, Casa 117, Setor Leste, Gama/DF), o mandado de citação por Via Postal – Aviso de Recebimento retornou sem cumprimento pelo motivo “desconhecido” (ID 10925121 – p. 11). Neste endereço, não houve tentativa de citação por Oficial de Justiça. Sendo assim, oportuno renovar a tentativa de citação no segundo endereço e diligenciar no último. Nesse contexto, defiro a citação de Bruna Gonçalves Alves de Andrade, por Oficial de Justiça, nos seguintes endereços: 1) Quadra 48, Casa 117, Setor Leste, CEP: 72.455-480, Gama/DF; 2) Quadra 31, Casa 28, Setor Leste, CEP: 75.460-310, Gama/DF. Proceda a Secretaria à expedição dos mandados. Publique-se. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora